Tribunal: TJSP
Processo: 2146431-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a suspensão da execução, aguardando-se o trânsito em julgado dos embargos de terceiro (proc. 1044931-04.2019), podendo o feito prosseguir apenas em relação a penhoras de outros bens, se caso – Decisão correta, pois a questão em discussão já foi decidida anteriormente, nos autos do agravo de instrumento no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a suspensão da execução, aguardando-se o trânsito em julgado dos embargos de terceiro (proc. 1044931-04.2019), podendo o feito prosseguir apenas em relação a penhoras de outros bens, se caso – Decisão correta, pois a questão em discussão já foi decidida anteriormente, nos autos do agravo de instrumento no 2286440-83.2020.8.26.0000, de minha relatoria, que dispôs que a execução deve ficar paralisada até decisão definitiva acerca da alegada fraude à execução, questão atinente aos embargos de terceiro que, embora julgados improcedentes, tal decisão poderá ser revista em grau recursal – Suspensão da execução que se dá apenas com relação ao imóvel de matrícula no 60.469, registrado junto ao 3o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, objeto dos embargos de terceiro, possibilitada a penhora sobre outros bens – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.